Tribunal: TJMT
Processo: 1016809-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016809-31.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DARIEL AUGUSTO TRAMONTINI - CPF: 021.758.091-29 (ADVOGADO), JUIZ DA VARA UNICA DE RIBEIRAO CASCALHEIRA (IMPETRADO), EDUARDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 705.652.051-02 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DARIEL AUGUSTO TRAMONTINI - CPF: 021.758.091-29 (IMPETRANTE), MOZAIR EUSTAQUIO CAETANO - CPF: 049.310.841-68 (ADVOGADO), MOZAIR EUSTAQUIO CAETANO - CPF: 049.310.841-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), JEREMIAS EMANUEL ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 059.205.643-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE AGENTES, SUBTRAÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E ARMA DE FOGO] – ILEGALIDADE DO ATO CONSTRITIVO, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ATOS RATIFICADOS POR JUÍZO COMPETENTE – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – ARESTO DO STF, STJ E TJMT - SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ENVOLVIMENTO DO PACIENTE E OUTROS 2 (DOIS) AGENTES - EMPREGO DE ARMA DE FOGO - RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA - CONTRIÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - MEDIDAS CAUTELARES – FUGA PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO - INSUFICIÊNCIA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL -
ORDEM DENEGADA
.

O c. STF e STJ possuem entendimento de que, nos casos de incompetência absoluta do juiz que homologou o flagrante e converteu em preventiva, admite-se a ratificação de atos decisórios pelo Juízo competente, inexistindo flagrante ilegalidade na manutenção da custódia (HC no 123465/AM).

“A alegada incompetência do Juízo que homologou a prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva, também não merece prosperar, visto que a audiência de custódia e análise da prisão deve ser realizada de imediato, no âmbito do juízo em que ocorreu a prisão, em respeito aos princípios da razoabilidade e celeridade”
(TJMT, N.U 1005599-17.2023.8.11.0000)

O c. STJ possui entendimento de que a forma de execução do roubo e extorsão,
“com privação de liberdade da vítima, mediante ameaça com emprego de arma de fogo”
, autoriza a prisão cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC no 160.427/SP; HC no 716.526/SP).

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes/adequadas para preservar a aplicação da lei penal ao sopesar que o paciente foi preso em outro Estado da Federação [Porangatu/GO], durante tentativa de fuga após o cometimento do crime (TJMT, HC N.U 1007036-06.2017.8.11.0000; N.U 1008166-21.2023.8.11.0000).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1016809-31.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
RIBEIRÃO CASCALHEIRA

IMPETRANTE(S):

DR. MOZAIR EUSTAQUIO CAETANO E OUTRO(S)

PACIENTE(S):

EDUARDO PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de EDUARDO PEREIRA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, nos autos de ação penal

(PJe 1o grau N.U 1000671-43.2024.8.11.0079), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de roubo majorado [concurso de agentes, subtração do veículo para outro Estado da Federação, restrição de liberdade e arma de fogo]- art. 157, § 2o, II, IV e V c/c § 2o-A, I, do CP - (ID. 221161152).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva teria sido proferida por
“um juiz naturalmente incompetente”
, de modo a tornar a prisão ilegal; 2) inexistem os pressupostos para custódia cautelar; 3) faria jus às medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja
“expedido o alvará de soltura”
do paciente (ID 221161152
),
com documentos (ID. 221161153/

221161154).

O pedido liminar foi indeferido (ID 222700663).

O Juízo singular prestou informações (ID 224378658).

A i. 9a Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA - PACIENTE INDICIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MONOCRÁTICO E DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS A SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 312, DO CPP – INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DE NATUREZA DIVERSA - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 227812185)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi preso em flagrante no dia 9.3.2024, em Porangatu-GO, pelo cometimento, em tese, de roubo majorado cometido no Município de Bom Jesus do Araguaia/MT, em 7.3.2027 (ID. 159170702
)
.

Em 10.3.2024, o juiz da custódia da Comarca de Porangatu-GO homologou o auto de prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“No caso em tela, restam devidamente demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, consubstanciados pelos depoimentos das testemunhas, da vítima e interrogatório do indiciado, bem como Registro de Atendimento Integrado e Relatório Médico. Da mesma forma, as circunstâncias do caso concreto demonstram o periculum libertatis e a necessidade de manutenção da prisão preventiva do autuado para garantir a ordem pública. Com efeito, a concreta gravidade da conduta do custodiado é caracterizada não só pela natureza do crime em apreço e as circunstâncias em que ocorreu, mas também pela habitualidade na prática de crimes por parte do autuado, o que se observa da certidão de antecedentes criminais (evento 5), a qual demonstrou, inclusive, que o custodiado possui execução penal em andamento. Assim, demonstrada a contumácia na prática de crimes, as medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para sua contenção. Diante do exposto, acolho o parecer ministerial e CONVERTO A PRISÃO em FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA do autuado EDUARDO PEREIRA DA SILVA, para acautelar a ordem pública, com fundamento no art. 310, §2o, do Código de Processo Penal. Expeça-se o devido mandado de prisão em desfavor do custodiado, com prazo de validade de 10/03/2029, devendo ser incluído no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP”
(
Diego Custódio Borges, juiz de Direito –
ID. 158245885
).

Em 7.6.2024, o juiz da Comarca de Porangatu-GO se declarou incompetente e determinou a redistribuição dos autos ao Juízo de Ribeirão Cascalheira (ID. 158245885).

Em 27.6.2024, o Juízo singular [
Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira
] ratificou
“todos os atos processuais instrutórios”,
renovou
“os decisórios constantes no processo”
, recebeu a denúncia e manteve a prisão preventiva nos seguintes termos:

“Da análise detida dos autos, verifico que as razões que ensejaram a decretação da prisão preventiva encontram-se inalteradas, uma vez que não há nos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da segregação cautelar, sendo que a manutenção do cárcere continua imprescindível para garantia da ordem pública. Ademais, a persecução penal, até o presente momento, demonstra indícios suficientes da prática do delito imputado.

Há indícios suficientes da materialidade e autoria delitiva, [...]

Na hipótese, em que o contexto fático não fora alterado, verifica-se que a medida cautelar mais gravosa foi imposta ao ora réu porque o denunciado possui reincidência específica envolvendo o crime de roubo (Certidão de Antecedentes Criminais ao ID. 158245885 - Pág. 42/43). Aliás, consigne-se que ele foi detido em rota de fuga, na cidade de Porangatu – GO, sendo que o crime teria sido consumado na cidade de Bom Jesus do Araguaia – MT.

Nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta (HC 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017). Não havendo alteração fática nos requisitos que determinaram a prisão cautelar e restando aquela decisão devidamente fundamentada, é inviável conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade (TJ-MT 10019302420218110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/03/2021). Outrossim, sabe-se que eventuais condições pessoais favoráveis dos réus e a invocação do princípio da presunção de inocência não tem o condão de, por si só, desconstituir a segregação cautelar quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, devidamente explicitados na presente decisão. Por fim, demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva do réu, não há que se falar em revogação ou substituição por outra medida cautelar (art. 319 do CPP), haja vista estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, consoante determina o art. 282, § 6o, do CPP. Sendo assim, conforme os vetores contidos no art. 312 do CPP, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais, razão pela qual MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE EDUARDO PEREIRA DA SILVA.”
(Michele Cristina Ribeiro De Oliveira, juíza de Direito – ID. 160501141).

Pois bem.

Realmente, o juiz da custódia da
Comarca de Porangatu-GO
homologou a prisão em flagrante do paciente e converteu-a em preventiva.

Todavia, o Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira [juiz competente] ratificou todos os atos produzidos anteriormente e manteve a prisão preventiva
(ID. 158245885).

O c. STF e STJ possuem entendimento de que, nos casos de incompetência absoluta do juiz que homologou o flagrante e converteu em preventiva, admite-se a ratificação de atos decisórios pelo Juízo competente, inexistindo flagrante ilegalidade na manutenção da custódia (HC no 123465/AM - Relatora: Min.a Rosa Weber - 19.2.2015).

Noutro giro,
“a alegada incompetência do Juízo que homologou a prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva, também não merece prosperar, visto que a audiência de custódia e análise da prisão deve ser realizada de imediato, no âmbito do juízo em que ocorreu a prisão, em respeito aos princípios da razoabilidade e celeridade”
(TJMT, N.U 1005599-17.2023.8.11.0000, Relator, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal – 28.4.2023)

Logo, não se reconhece ilegalidade nesse ponto.

Por sua vez, a segregação cautelar encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente e outros 2 (dois) agentes [não identificados] na subtração de uma carga de soja, avaliada em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), pertencente à vítima Jeremias Emanuel Alves do Nascimento, mediante emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima que ficou amarrada e vendada até o dia seguinte.

O c. STJ possui entendimento de que a forma de execução do roubo e extorsão,
“com privação de liberdade da vítima, mediante ameaça com emprego de arma de fogo”
, autoriza a prisão cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC no 160.427/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 25.3.2022; HC no 716.526/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 13.6.2022).

Logo há fundamentação idônea para a prisão cautelar.

Quanto às medidas cautelares alternativas, não se verifica suficiência/adequação para preservar a aplicação da lei penal ao sopesar que o paciente foi preso em outro Estado da Federação [Porangatu/GO], durante tentativa de fuga após o cometimento do crime (TJMT, HC N.U 1007036-06.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 20.9.2017; N.U 1008166-21.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.5.2023).

Nesse quadro, a outorga de liberdade provisória não se mostra pertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024